Tribunal: TJMT
Processo: 1010928-73.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010928-73.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO AILTON OLIVEIRA GOMES - CPF: 076.015.264-02 (RECORRENTE), JULIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 034.560.292-76 (RECORRENTE), LUCAS ANDRADE ASSUNCAO - CPF: 060.998.771-26 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (VÍTIMA), GUSTAVO HENRIQUE FRANCISCO DA COSTA - CPF: 010.822.631-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [COMETIDO CONTRA POLICIAL CIVIL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO] EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS – MUNIÇÕES PERCUTIDAS – LAUDO PERICIAL INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - ARESTOS DO STJ E TJMT - SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

“
Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída
” (TJMT, N.U 1020071-28.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1010928-73.2022.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(s):
LUCAS ANDRADE ASSUNÇÃO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS ANDRADE ASSUNÇÃO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE no 1010928-73.2022.8.11.0055),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [cometido contra policial civil no exercício da função] em concurso formal [duas vítimas] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 121, § 2o, VII, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 - (ID 153461242).

O recorrente sustenta que inexistem indícios suficientes de autoria.

Pede o provimento para que seja despronunciado da tentativa de homicídio qualificado (ID 153461260).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 153461267).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 153461268).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Recorrente Pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado – Requer: 1) Impronuncia pela insuficiência probatória – indícios suficientes de autoria e materialidade presentes na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri. Pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 155064670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 1: art. 14 da Lei 10.826/2003

Consta da investigação criminal que na noite de 4 de julho de 2022, por volta das 23h30min, em via pública, mais precisamente na Rua R, Qd 38, Lt 21, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Lucas Andrade Assunção (“Baloteli”), com consciência e vontade, portava 1 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre .32 (no de série 494077), além de 5 (munições) munições calibre .32, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme apreensão (p. 39) e laudo de balística (p. 86 ss.).

Fato 2: art. 121, § 2o, VII c/c art. 14, II c/c art. 70 CP

Constam também da investigação que na mesma noite de 4 de julho de 2022, por volta das 23h30min, em via pública, mais precisamente na Rua R, Qd 38, Lt 21, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Lucas Andrade Assunção (“Baloteli”), com consciência e vontade, imbuído de latente animus necandi, utilizando-se de um revólver (apreendido), tentou matar os policiais civis Itamar Cleiton Souza Xavier e Gustavo Henrique Francisco da Costa, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Lucas Andrade Assunção (“Baloteli”) como incurso no art. 14 da Lei 10.826/2003 (Fato 1) e art. 121, § 2o, inc. VII c/ c art. 14, II c/c art. 70 CP (Fato 2), em concurso material (art. 69 CP) [...].”
(José Jonas Sguarezi Júnior, promotor de Justiça – ID 153461193)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de balística forense, relatório e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Atinente aos indícios de autoria, estes se encontram permeados nos autos por meio dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, senão vejamos.

Com efeito, as vítimas sobreviventes Itamar Cleiton Souza Xavier e Gustavo Henrique Francisco da Costa, expuseram em solo inquisitório o contexto do crime cometido em seu desfavor, assim como a maneira como o acusado tentou atingi-los com com disparos de arma de fogo, senão vejamos: [...]

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas confirmaram os fatos narrados em sede inquisitiva, conforme degravação abaixo transcrita: [...]

O acusado, por sua vez, afirmou que possuía uma arma de fogo em sua residência. Contudo, negou ter tentado atirar contra o policial, sustentando que sequer estava portando a referida arma no momento da ação, e que foi alvejado “sem motivo algum”. Relatou, outrossim, que andava armado para se proteger, porque estava “decretado” pelo Comando Vermelho, ou seja, a facção criminosa havia determinado a sua morte. Mencionou que comprou a arma de fogo 04 (quatro) dias antes do fato e que pagou o valor de R$ 2.000,00.

Assim, constata-se divergências existentes entre as versões do implicado e das vítimas policiais, as quais deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, não sendo o caso de absolvição sumária ou desclassificação, porquanto vislumbra-se indícios suficientes de autoria recaindo sobre o acusado, implicando em necessária remessa da causa ao Egrégio Tribunal Popular do Júri.

No que se refere ao delito de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, a narrativa constante da denúncia, bem como o conjunto probatório emergido dos autos, inclusive a própria confissão parcial do réu, deixa claro que dias antes do fato LUCAS já portava a arma com a qual teria, em tese, tentado praticar os crimes de homicídio.

Assim, não sendo possível aferir, de plano, se o réu possuía ou trazia consigo a arma com o fim específico de praticar o homicídio, a fim de atrair o princípio da consunção, deve ser pronunciado como incurso nas sanções previstas no art. 14 da Lei 10.826/03, para apreciação do conselho de sentença perante o Egrégio Tribunal do Júri. [...]

II - Da qualificadora.

Crime praticado contra agente da Policial Civil, no exercício da função e em decorrência dela (art. 121, §2o, inciso VII, do CP).

Considerando que o denunciado, por três vezes, teria tentado efetuar disparos com arma de fogo contra os agentes da polícia civil, Itamar Cleiton Souza Xavier e Gustavo Henrique Francisco da Costa, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso VII, do CP, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos.

Deveras, a tese da acusação ecoa pelas declarações prestadas em Juízo pelas próprias vítimas Itamar Cleiton Souza Xavier e Gustavo Henrique Francisco da Costa.

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado LUCAS ANDRADE ASSUNÇÃO, vulgo “Baloteli”, já qualificado no auto, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 121, § 2o, inciso VII c.c art. 14, II c.c art. 70 Código Penal. [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 153461242)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio qualificado está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 153461161) e Laudo Pericial no 600.2.03.2022.007593-01 (ID 153461188), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Itamar Cleiton Souza Xavier, investigador de Polícia (ID 153461150), Gustavo Henrique Francisco da Costa, investigador de Polícia (ID 153461151), Juliana Almeida de Oliveira, testemunha (ID 153461153), Antônio Ailton Oliveira Gomes, testemunha (ID 153461156) e o recorrente (ID 153461179; ID 153461181).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Itamar Cleiton Souza Xavier, investigador de Polícia (ID 153461235), Gustavo Henrique Francisco da Costa, investigador de Polícia (ID 153461235), Juliana Almeida de Oliveira, testemunha (ID 153461235), Antônio Ailton Oliveira Gomes, testemunha (ID 153461235) e o interrogatório do recorrente (ID 153461235).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 4.7.2022, por volta das 23h30min, em via pública, na rua R, quadra 38, bairro Jardim Morada do Sol, no município de Tangará da Serra/MT, o recorrente portava 1 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre .32, no 494077 e 5 (cinco) munições do mesmo calibre (ID 153461193);

- Itamar Cleiton Souza Xavier, investigador de Polícia e vítima, em ambas as fases da persecução penal, declarou que a equipe policial recebeu informações de uma possível “guerra de facções criminosas”; estava em monitoramento nas proximidades da casa do recorrente; “
sabíamos que ele estava armado, que ele tinha uma arma e que ele ia executar alguns desafetos supostamente de outra facção. Diante dessa informação, nós tentamos abordá-lo e nessa abordagem ele tentou fugir. Conseguimos interceptar ele e durante a revista, o meu colega Gustavo estava como meu segurança, e nessa revista ele não obedeceu aos comandos, sacou a arma, eu me afastei, gritei o meu colega e o meu colega efetuou um disparo para tentar eliminar o risco. Aí ele foi atingido, a arma caiu ao solo, eu consegui chutar a arma e após abrir a arma, eu vi as munições, e as munições estavam picotadas
”; “
nós abordamos ele, eu coloquei ele no muro, mandei ele ficar com as mãos paradas no muro, ele não obedeceu, veio com a mão para baixo, para o shorts, puxou a arma, e no que ele puxou, eu gritei, meu colega estava logo atrás de mim em posição estratégica, e no que eu vi ele, me afastei correndo e pedi para o colega “arma, arma, arma” e o colega efetuou o disparo
” (Excerto da sentença - ID 153461235);

- Gustavo Henrique Francisco da Costa, investigador de Polícia e vítima, nas fases inquisitivas e judicial, relatou que “
nesse dia o Itamar estava com informações a respeito de umas armas que havia chegado na cidade e eu estava de plantão; aí ele solicitou o apoio para poder compor a viatura, já que ele estava com pouco efetivo. Aí eu auxiliei eles na viatura e na abordagem do ‘Baloteli’, o Itamar tinha passado que uma menina havia passado uma arma para ‘Baloteli’. [...] A gente se deslocou para a região do bairro Morada do Sol, no endereço do suspeito, e a gente ali passando pela rua, visualizamos o momento em que ele estava saindo da casa dele. Aí a gente desceu para fazer a abordagem, eu estava com arma longa, uma submetralhadora e o Itamar, como estava com uma arma curta, uma pistola, foi fazer a revista pessoal. O Itamar tentou verbalizar a ele para colocar a mão na cabeça, ficar de costas, colocar a mão no muro, mas ele não respondia e nesse momento ele virou com a arma em punho e o Itamar gritou ‘é arma, é arma’. O Itamar deu um passo para trás e nesse momento eu levantei minha submetralhadora e efetuei dois disparos, e um dos disparos acertou a região da cintura dele. A arma dele caiu no chão, ele tentou pegar a arma, o Itamar foi para cima dele, algemou ele. A gente chamou o SAMU, o SAMU socorreu ele e encaminhou ele para a UPA
”; “
no momento da abordagem, quando o Itamar gritou ‘arma, arma’ eu só consegui visualizar a mão dele com arma de fogo, indo em nossa direção. Não consigo falar para o senhor se eu ouvi disparo, se ele acionou o gatilho, não consigo falar para o senhor. Estava noite, era de madrugada e o lugar perto da casa dele era muito ermo, escuro, então eu só consegui visualizar a arma e o braço dele esticando
”; “
após a contenção, que a gente foi pegar a arma, ao abrir a arma a gente verificou que tinha umas munições picotadas
”; “
significa que em determinado momento ele acionou a tecla do gatilho, o gatilho por si acionou o percussor, que entrou em contato com a espoleta para causar a combustão e sair da arma de fogo. Só que por algum motivo, seja pela munição ruim, pela falta de capacidade do percutor da arma de atingir com eficiência a espoleta, a munição não disparou
”; “
toda vez que você aciona o gatilho, ele gira o tambor, ou seja, ele apresenta uma nova munição para você atirar. Então tendo mais de uma munição, ele acionou o gatilho mais de uma vez
” (Excerto da sentença - ID 153461235);

- o recorrente, perante a Autoridade Policial, narrou que havia guardado a arma de fogo apreendida em sua residência e não tentou efetuar disparo de arma de fogo contra os policiais civis (ID 153461179; ID 153461181). Em juízo, negou a tentativa de homicídio, porém admitiu ter comprado a arma de fogo pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) após ter sido jurado de morte pela facção criminosa “Comando Vermelho” (ID 153461235).

Dito isso, vejamos.

Os agentes de segurança pública [Itamar Cleiton Souza Xavier e Gustavo Henrique Francisco da Costa, policiais civis vítimas] ressaltaram que o recorrente tentou efetuar disparos de arma de fogo contra eles durante abordagem decorrente de investigação prévia sobre possível guerra de facções criminosas (ID 153461235; ID 153461235).

Frise-se que os policiais militares não teriam sido atingidos pelos disparos porque três munições “
apresentavam marcas de percutor
”, consoante se extrai do Laudo Pericial no 600.2.03.2022.007593-01, subscrito por Neligia Aureliano Picinini [perita oficial criminal] (ID 153461188), a induzir ação intencional. Em outras palavras, a “
marca de percussão indica que houve intenção de tiro
” (TJMT, Ap no 0002228-03.2016.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 25.1.2017).

Nesse quadro fático-probatório, as declarações dos policiais civis, em ambas as fases da persecução penal, somadas à constatação de três munições percutidas, revelam indícios suficientes de autoria delitiva.

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Com efeito, “
deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída
” (TJMT, N.U 1020071-28.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal, 19.11.2020).

Logo, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023